Tribunal: TJDFT
Processo: 0752673-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação é inexigível em razão do Tema 864/STF; e (ii) verificar se há excesso de execução quanto à atualização do débito pela taxa SELIC e à constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade da obrigação foi anteriormente afastada no julgamento da ação coletiva originária, ocasião em que se decidiu que o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste previsto em lei distrital específica, cuja natureza não corresponde à revisão geral anual. Operou-se, portanto, a coisa julgada material, inviabilizando nova discussão na fase de cumprimento de sentença.
4. A alegação de excesso de execução é improcedente, pois a metodologia de cálculo adotada — atualização até novembro de 2021 pelo IPCA-E e juros da poupança, seguida da incidência única da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, está em consonância com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com o art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução n. 448/2022.
5. Inexiste anatocismo, uma vez que a SELIC incide de forma simples, a partir da consolidação da dívida até novembro de 2021, sem cumulação de juros de mora e correção monetária.
6. A inconstitucionalidade do art. 22, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019 não pode ser reconhecida em controle difuso pelo Tribunal destinatário do ato normativo do CNJ. Ademais, o STF já reconheceu a presunção de constitucionalidade dos atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020).
7. O art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional, pois decorre da competência do CNJ para regulamentar a gestão de precatórios, conforme precedentes do STF e deste Tribunal.
8. Ausente efeito suspensivo e inexistindo causa de suspensão, não há impedimento à continuidade do cumprimento de sentença, tampouco à expedição de requisitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de inexigibilidade do título, fundada no Tema 864 do STF, não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença quando já afastada no processo de conhecimento, operada a coisa julgada. 2. A metodologia de cálculo que aplica o IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021, seguida da incidência única da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC 113/2021 e não configura anatocismo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 103-B, § 4o; EC n. 113/2021; Lei Distrital n. 5.226/2013, art. 11, III; CPC, art. 313, V, “a”; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 do STF; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12/12/2019; TJDFT, Acórdão 2003047, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025, DJe 4/6/2025.